Tribunal: TJBA
Processo: 8012168-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012168-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO FIGUEIREDO COSTA

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA

AGRAVADO: TALIA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.
I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, reconhecendo a concursalidade do crédito e a inclusão de honorários contratuais, além de determinar a adequação da planilha de cálculos ao plano de recuperação judicial.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o crédito oriundo de lucros cessantes possui natureza extraconcursal por ter como fato gerador a sentença arbitral;
(ii) saber se os lucros cessantes devem ser considerados mês a mês, com parcelas extraconcursais após o pedido de recuperação; e
(iii) saber se houve erro nos cálculos apresentados pelas embargadas em relação ao período de incidência da indenização.
III. Razões de decidir

A tese de extraconcursalidade dos lucros cessantes foi rejeitada, pois o fato gerador do crédito é o inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), anterior ao pedido de recuperação judicial.
Embora o pagamento dos lucros cessantes se dê mensalmente, não há fragmentação do fato gerador, o qual é único e indivisível.
Reconhecida omissão quanto ao período de incidência dos lucros cessantes: a sentença fixou o termo inicial em setembro de 2014, sendo indevido o cálculo a partir de agosto de 2011.
IV. Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para adequar o período de cálculo dos lucros cessantes ao fixado na sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8012168-09.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
DANILO FIGUEIREDO COSTA

e, como Embargadas,
TALIA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA